Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1013705-07.2019.8.11.0000
RECORRENTE: TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA - ME
RECORRIDO: AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTES ROMAGNOLI LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 37425973):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – REDISCUSSÃO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento. Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório. “A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes.” (STJ, REsp no 836823/PR).- (N.U 1013705-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41675474 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 46721471.
Alega violação aos artigos 11, 487, inciso VI e artigo 1.022 do CPC, pela não apreciação do pedido de aplicação da regra do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, alegando ainda violação ao próprio artigo 17 do CDC, uma vez que o recorrente se enquadraria na condição de consumidor equiparado, ante o defeito ocorrido no caminhão adquirido, por fim, alega violação aos artigos 6o, inciso VII e artigo 12, §3o do Código de Defesa do Consumidor, visto que estaria demonstrada a hipossuficiência técnica do recorrente perante a recorrida, pelo que deveria ser concedida a inversão do ônus da prova, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 50025971).
Contrarrazões sob Id. 53110972.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11, 487 inciso VI e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o pedido de aplicação da regra do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 37425973):
(...)
“Se na hipótese não se verificar qualquer tipo de vulnerabilidade, técnica, jurídica, fática ou informacional, por se tratar de empresa de grande porte do ramo de transportes, a qual possui tanta aptidão quanto a agravante para produzir as provas necessárias à demonstração do seu direito, não há como aplicar o Código de Defesa do Consumidor para a inversão do ônus probatório.”.
(...)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que se enquadraria na condição de consumidor equiparado, ante o defeito ocorrido no caminhão adquirido.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) caminhão objeto da demanda era utilizado diretamente na atividade econômica da ora recorrente, não havendo assim que se falar em destinatária final.” (Id. 37425973).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que na hipótese de produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO BANCÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART.
535, DO CPC - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - FACTORING - UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA - SÚMULA No 83/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA.
1.- Não há que se falar em violação do art. 535, do CPC, no caso em que as questões postas foram devidamente analisadas e a decisão está fundamentada.
2.- A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
3.- A simples transcrição da ementa, trechos do acórdão ou inteiro teor dos Acórdãos paradigmas, sem o necessário cotejo analítico entre os Acórdãos confrontados, não viabiliza o conhecimento do Recurso Especial, pois não atende aos requisitos dos os artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.524/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 29/08/2014)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 6o, inciso VII e artigo 12, §3o do Código de Defesa do Consumidor, em que se pretende elucidar se estaria demonstrada a hipossuficiência técnica do recorrente perante a recorrida, pelo que deveria ser concedida a inversão do ônus da prova, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE SACAS DE CIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. BEM E SERVIÇO QUE INTEGRAM A CADEIA PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela ausência de vulnerabilidade do agravante em relação ao fornecedor. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1413939/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT,06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV